Tribunal: TJES
Processo: 5002673-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002673-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON PIO DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002673-11.2021.8.08.0012

RECTES: ADILSON PIO DE CARVALHO e ROSIMAR DO CARMO CONCEIÇÃO DE CARVALHO

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA ENCERRADA. FALECIMENTO DO CORRENTISTA. MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Informam os requerentes que, em virtude do falecimento de seu filho solicitaram o encerramento de sua conta junto ao demandado em 30/12/2019, contudo, permanecem recebendo diversas ligações e mensagens de cobrança. Buscam com a presente ação o imediato cancelamento da conta, além de danos morais. Em sede recursal, pugnam pela reforma da r. sentença no tocante aos danos morais. 2. Tese da parte requerida: Informa, basicamente, que o mero aborrecimento sofrido pelos autores não chega ao patamar do dano moral. Apresentou contrarrazões no id. 16992234. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que proceda com o efetivo cancelamento da conta bancária titularizada pelo de cujus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa a ser fixada em execução. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorrentes, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Pelo que consta dos autos, em 30/12/2019 os autores solicitaram o encerramento da conta de Ralvane Conceição de Carvalho (ag. 3346, conta nº 01099632-0), em virtude de seu falecimento, id. 7177491, no entanto, permaneceram recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança após tal requerimento, conforme documentos encartados à inicial. Após ciência do banco, não há qualquer justificativa razoável para as cobranças posteriores ao dia 30/12/2019, data em que teve conhecimento inequívoco do falecimento do correntista. As cobranças indevidas em nome de pessoa falecida, recebidas pelos autores, após o comunicado de falecimento, representam clara ofensa a dignidade familiar, sendo evidente que as inúmeras ligações recebidas para cobrança de débito de pessoa falecida, mesmo após a notificação da empresa ré do óbito, fizeram os autores reviver a morte de um ente querido, inclusive desrespeitando a situação de luto. Assim, resta evidente o abalo moral suportado, restando configurado o dever de indenizar. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para ambos os autores, acrescidos de juros e correção monetária, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos autores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença unicamente para julgar procedente o pedido relativo aos danos morais, condenando o requerido a pagar aos autores a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizada com juros de mora e correção monetária da data do arbitramento. Quanto ao mais, mantenho os demais termos da sentença. Deixo de condenar os autores em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.